Tribunal: STF
Processo: Rcl 48720
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Município de Santo Anastácio/SP alega que o Colégio Recursal de Presidente Venceslau/SP, ao negar provimento a agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicou indevidamente o Tema nº 163 do Ementário de Repercussão Geral. 
    Sustenta o reclamante que o Tema nº 163 aplica-se apenas a servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, não sendo este o caso dos autos de origem, uma vez que vigora, no âmbito do Município autor, o Regime Geral de Previdência Social.
    Requer, dessa forma, a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão recorrida, com o rejulgamento da causa sem a aplicação da tese firmada no Tema nº 163.
    2. É o Relatório. Decido.
    No julgamento do mérito do RE 593.068, Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2019 (Tema 163), o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
    Reconheço a jurisprudência que vem se formando nesta Suprema Corte a respeito não não incidência do Tema 163 a hipóteses de contribuições previdenciárias devidas por servidores públicos submetidos às regras do RGPS . Nesse sentido: reclamação 42539, Ministro Dias Toffoli, DJe de 04 de fevereiro de 2021 e recurso extraordinário 893.981, Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/05/2019.
    Ocorre que o ato ora reclamado apoia-se em fundamentos diversos, conforme se depreende dos seguintes trechos:
    Com efeito, em suas razões de Recurso Extraordinário, a Fazenda Pública Municipal insistiu somente na necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da presente demanda, o que, por óbvio, implicaria no deslocamento da competência deste Juizado da Fazenda Pública, para a Justiça Federal. 
    Ocorre que, na medida em que não há que se falar em ilegitimidade passiva, tampouco na formação de litisconsórcio passivo necessário (INSS), na medida que, quem efetua os descontos é a própria municipalidade recorrente que, portanto, deve figurar no polo passivo da lide. 
    Ao caso em liça aplica-se, por analogia, o Enunciado da Súmula 447 do C.STJ, segundo a qual, "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores." 
     (…)
    Portanto, em não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, bem como ausente a existência de repercussão geral, tal como exigido pela jurisprudência do C. STF, inviável o recebimento do recurso extraordinário. 
    Somente a título de complementação, no tocante aos novos argumentos trazidos em sede de Agravo Interno, imperioso anotar que as verbas indicadas na inicial são de caráter eventual, de sorte que não podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária da parte autora, a mercê do que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 13/1994. 
    Esse entendimento está de acordo com posição pacífica do Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese firmada em julgamento de Repercussão Geral (tema n° 163). Segue: 
    "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. (grifei)
    Como se vê, o objeto do recurso extraordinário cingia-se ao debate acerca da legitimidade passiva “ad causam” do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para figurar na ação de origem, questão jurídica evidentemente alheia à tese fixada no Tema nº 163.
     A breve menção feita pelo órgão julgador ao Tema ora invocado como paradigma teve por intuito apenas rebater a inovação recursal promovida pela reclamante em sede de agravo interno, sem, contudo, alterar o objeto de seu recurso extraordinário obstado.
    De toda sorte, ainda que se considere, apenas a título de argumentação, que o debate acerca da base de cálculo das contribuições previdenciárias constituiu a questão principal do julgado ora impugnado, é forçoso reconhecer que referida controvérsia foi resolvida à luz da lei Complementar Municipal nº 13/1994, a qual não foi objeto de exame no julgamento do RE 593.068, em cujo âmbito firmou-se a orientação consolidada no Tema nº 163.
    Observa-se, assim, que não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator